Tribunal: TJDFT
Processo: 0742954-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. TABELA DA OAB. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Na hipótese em que o valor da causa é muito baixo, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados à luz do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, mediante a ponderação equitativa dos referenciais dispostos no § 2o do mesmo dispositivo.
II. Em se tratando de arbitramento de honorários de sucumbência na forma do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, a aplicação da tabela da OAB, prevista no § 8o-A, não é impositiva quando resultar em valor que se distancia da equidade que está à base dessas prescrições legais.
III. Apelação parcialmente provida.